Tribunal: TJDFT
Processo: 0712454-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e apreensão do passaporte do devedor, pedidos formulados em sede de cumprimento de sentença, requerido em desfavor de RAIMUNDO CHAGAS JUNIOR. O recorrente sustentou que, diante do esgotamento das diligencias para localização de bens dos devedores e em garantia da dívida, requereu a suspensão do direito de dirigir e a apreensão do passaporte do devedor como medida coercitiva atípica e de forma a compeli-lo ao cumprimento da obrigação. O pedido foi indeferido e ao fundamento de que a medida pretendida não teria qualquer propósito de alcançar o crédito almejado, além de violar garantias constitucionais. Opostos os embargos de declaração, restaram desprovidos. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do Agravado” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 251195141. É o relatório. Decido. Em que pese a nomeação do pedido como sendo de concessão de efeito suspensivo, a partir dos fundamentos lançados, a pretensão ventilada é de antecipação da tutela recursal, razão pela qual passa-se à análise de acordo com as razões e a natureza do pedido lançado. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedidos de suspensão da CNH e passaporte do devedor, em sede de cumprimento de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “μVistos, etc. Os pedidos de suspensão da carteira de habilitação e apreensão do passaporte do Requerido representam medidas desconexas e excessivas, porquanto não se revestem de potencialidade a promover a imediata satisfação do crédito perquirido (resultado útil do processo), além de violarem a própria garantia constitucional do artigo 5o, XV, da Magna Carta. Ademais, não se demonstra cabível a adoção de meios executivos atípicos nos autos, uma vez não demonstrados quaisquer indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir a obrigação imposta, sendo a medida pleiteada inócua para a satisfação do valor devido. Face o exposto, indefiro os pedidos de ID no 87395955. Retornem-se os autos suspensos nos termos da decisão de ID no 86555386.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que as medidas coercitivas seriam necessárias, uma vez que o devedor se furtaria ao cumprimento da obrigação. A previsão de medidas coercitivas atípicas mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. Nos autos, o agravante pretende que seja determinada in limine a suspensão do direito de dirigir e do passaporte do devedor. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. No entanto, uma vez que a medida pretendida não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para o devedor. Neste sentido, o entendimento do colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E DA CNH. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz que determine "todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial", a pretensão de suspender o passaporte e a carteira nacional de habilitação do devedor apresenta-se como desproporcional e inadequada à finalidade de satisfação do crédito. 2. Não é a pessoa do devedor que deve responder pelo pagamento de dívida objeto de execução, mas sim o seu patrimônio. Assim, a efetividade do recebimento do crédito deverá ocorrer com o prosseguimento na busca de bens do devedor. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1213820, 07172008020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, especificamente no tocante ao passaporte, enquanto documento imprescindível para viagens internacionais, sua retenção implicaria em restrição ao direito de ir e vir do agravado, em medida absolutamente desproporcional ao direito de crédito que se visa assegurar na execução. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator